Tribunal: TJDFT
Processo: 0705273-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705273-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS GUSTAVO BRUM CRUZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUIS GUSTAVO BRUM CRUZ contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que nos autos da execução de título extrajudicial movida contra o agravante e outros por BANCO DO BRASIL S/A, deferiu a penhora das cotas sociais das empresas EXE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA e MURB PARTICIPACÃO &amp; EMPREENDIMENTOS LTDA, na proporção da participação social detida pelo recorrente. Alega o agravante, inicialmente, que haveria preclusão pro judicato passível de obstar o deferimento da penhora das cotas sociais das referidas empresas, pois o pedido já teria sido indeferido pelo juízo da causa em decisão precedente, quando condicionou o deferimento da medida à prévia desconsideração inversa da personalidade jurídica. Nesse sentido, defende que “...esse pleito fora realizado anteriormente e indeferido em julho de 2023, sob o fundamento de imprescindibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que as empresas afetadas não fazem parte da lide. Renovado o mesmo pedido em novembro de 2023 (apenas 04 meses depois), quando tal oportunidade encontrava a preclusão pro judicato, a mesma magistrada, que antes indeferira o pleito, agora em dezembro de 2023, deferiu o pedido, portanto, de penhora das quotas sociais das empresas sob fundamento no sentido oposto, de que não seria necessária a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Tal decisão merece reforma, pois eivada de erros, os quais passa a debater.” Alternativamente, defende a impossibilidade de penhora das cotas sociais detidas pelo agravante sobre as empresas atingidas pela medida, sob o argumento de que se trata de medida constritiva que extrapola a esfera pessoal do executado, de modo que dependeria de prévia desconsideração da personalidade jurídica. Defende a ausência dos requisitos do art. 50 do CC para desconsideração inversa da personalidade jurídica no caso concreto, a fim de que as empresas EXE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA e MURB PARTICIPACÃO &amp; EMPREENDIMENTOS LTDA passem a figurar no polo passivo da execução, argumentando não haver indicação de atos de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial pela parte agravada ou pelos fundamentos da decisão recorrida. Aponta violação ao devido processo legal por falta de instauração de procedimento formal de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes em que dispõem os arts. 133 e seguintes do CPC, destacando os fundamentos exarados a esse respeito pelo Juízo da causa em decisão proferida em julho de 2023. Reclama, que a decisão agravada não apreciou o pedido de suspensão processual para tentativa de composição do litígio, argumentando que “...houve manifestação de seu interesse na busca da solução consensual para a resolução e quitação dessa dívida, desde que os valores possam ser discutidos e dialogados entre os envolvidos em eventual audiência de conciliação a ser designada para que seja pago o valor justo pela dívida contraída.” Questiona apreensão de que a decisão agravada não levou em consideração o valor do capital social ou das receitas das empresas, ressaltando que deveria ser observada a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, prevista no art. 833, X do CPC. Defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando que o periculum in mora está consubstanciado no caso dos autos, “...visto que o faturamento dessas empresas, que não são altos, tendo meses com receita zero, são a única fonte de renda do agravante e a penhora de cotas sociais poderia prejudicar tanto o pagamento do débito em análise quanto o sustento dele e de sua família, assim, percebe-se também a urgência desse pleito. Ademais, ressalta-se que tal medida não engendraria risco ao resultado útil do processo, pois caso a decisão seja mantida ao final, basta que seja determinada a penhora novamente de tais cotas sociais.” Com esses argumentos, requer: “a) A concessão do efeito suspensivo nos moldes do art. 1019, I, do CPC, para que torne sem efeito no momento a decisão que determinou a expedição de mandado de penhora das cotas sociais das empresas que são estranhas à lide até o julgamento desse Agravo de Instrumento, pois presentes os pressupostos para referida concessão. b) O conhecimento do presente recurso para que seja admitido, eis que presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos e, no mérito, o provimento para reformar a decisão interlocutória para indeferir o pedido de penhora das cotas sociais das empresas EXE GESTAO EMPRESARIAL LTDA e MURB PARTICIPACAO &amp; EMPREENDIMENTOS LTDA, as quais não fazem parte do processo e pelo fato de sequer ter havido instauração da desconsideração da personalidade jurídica tampouco fundamentados os requisitos da aplicação da teoria maior, prevista no art. 50 do Código Civil, para que se autorizasse a desconsideração inversa como prevista no § 3o, do art. 50 do mesmo diploma legal.” Preparo regular no ID 55764665. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento do recurso. Não se verifica relevância na alegação de que haveria preclusão pro judicato passível de obstar o deferimento da penhora das cotas sociais das referidas empresas, sustentada pela agravante sob o argumento de que o pedido já teria sido indeferido pelo juízo da causa em decisão precedente, proferida em julho de 2023, quando condicionou o deferimento da medida à prévia desconsideração inversa da personalidade jurídica. Trata-se de alegação desconexa com o que efetivamente consta do processo, pois a decisão mencionada pela recorrente para justificar a arguição de preclusão não trata de penhora das cotas sociais das empresas EXE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA e MURB PARTICIPACÃO &amp; EMPREENDIMENTOS LTDA, mas de indeferimento de pedido de penhora do faturamento de uma das empresas das quais o recorrente é sócio. Confira-se, a propósito, o contido na decisão proferida nos autos de origem em 17 de julho de 2023, que trata de penhora de faturamento de empresa que não integra o polo passivo da execução: “...O exequente requer, para fins de satisfação da integralidade do débito: a) seja intimado o executado para que apresente os documentos de compra e venda do veículo indicado à penhora na petição de ID 159392441; b) a expedição de termo de penhora do imóvel localizado na Rua 19, n. 90, ap. 404, Edifício La Plata, Bairro: Setor Oeste, Goiânia/GO, CEP: 74120-100. Registrado no Cartório sob matrícula n. 93799. Nome Cartório: Cartório de Registro De Imóveis da 1a. Circunscrição de GYN; Inscrição Municipal (IPTU): 30103101130167; c) a penhora de percentual do faturamento da empresa EXE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, CNPJ 36.370.904.0001-56, na qual o terceiro executado figuracomo sócio administrador. Quanto ao primeiro pedido, reitero que informações relativas à transferência de propriedade do veículo podem ser obtidas pela própria parte exequente, não havendo que se falar em intimação do executado para que apresente documentos de compra e venda de veículo que estão registrados em nome de terceiro. No que se refere ao terceiro pedido, cumpre consignar que o art. 835, inciso X, do CPC prevê a possibilidade de penhora de percentual do faturamento de empresa devedora, estando a constrição regulamentada no art. 866 do CPC. Contudo, a empresa indicada pelo exequente não é parte executada nestes autos. Nesse contexto, a pessoa jurídica tem personalidade jurídica e patrimônio distintos dos sócios que a integram, o que obsta eventual medida tendente a atingir o patrimônio de pessoa jurídica que não integre a lide. Consigne-se ainda que não se trata de atividade desenvolvida por empresário individual, mas sim por sociedade empresária limitada. Portanto, não há como deferir-se a penhora de faturamento de pessoa jurídica estranha ao feito. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO. INCABÍVEL. PESSOA JURÍDICA ESTRANHA AO PROCESSO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Precedentes desta Corte: "A empresa interessada não integra o polo passivo do cumprimento de sentença e não houve a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, arts. 133 e seguintes do CPC, por isso é indevida a penhora deferida sobre seu faturamento mensal." (07211084320218070000, Rel: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 4/11/2021). 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1684617, 07404466620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, com vistas a viabilizar a análise do segundo pedido, apresente certidão de matrícula atualizada do imóvel em questão. Prazo: 5 (cinco) dias.(ID 165427835 – g.n. ) A penhora de faturamento de empresa estranha à relação processual, tratada na referida decisão e nos precedentes jurisprudenciais invocados na peça recursal, possui regramento jurídico completamente distinto da penhora de cotas sociais, que integram o patrimônio pessoal da parte que ocupa o polo passivo do processo de execução. Com efeito, para que o credor direcione a execução contra empresas das quais o executado é sócio, visando a penhora de bens ou do faturamento de sociedade que não figura como codevedora no título executivo, deve se valer do procedimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa executada, o que pressupõe a instauração de procedimento incidental, distribuído por dependência ao Juízo da causa, na forma do art. 133, 134 e seguintes do CPC, conforme já decidido no curso do processo. Já as cotas sociais da empresa do devedor, tema efetivamente tratado na decisão agravada, são passíveis de penhora, pois não integram o patrimônio das sociedades, mas sim direito societário que compõe o acervo patrimonial pessoal do executado. Destaco, quanto ao tema, que não consta dentre as hipóteses de impenhorabilidade elencadas no art. 833 do CPC qualquer vedação de penhora de cotas sociais detidas pelo devedor. Além de não haver norma jurídica impondo impenhorabilidade da participação do devedor em sociedades empresárias, a penhora de direitos dessa natureza é contemplada expressamente pelo art. 835, IX, do CPC, in verbis: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; (...) XIII - outros direitos. Confira-se a esse respeito, os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. I. Demonstrada a insuficiência de bens preferencialmente penhoráveis, possível a constrição das cotas sociais, conforme art. 835 do CPC. II. A vedação de cessão de contas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, prevista no contrato social, não é oponível à hipótese de penhora judicial, mas apenas de alienação extrajudicial. III. O art. 789 do CPC preceitua que o devedor responde, para cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens, salvo as restrições previstas em lei. IV. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1243456, 07001771920208079000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. COOPERATIVA. POSSIBILIDADE POR PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. É possível a penhora de cotas sociais de empresa pertencente ao devedor, uma vez que há previsão legal específica no art. 835, IX, do CPC/15, sobretudo à míngua de localização de outros bens penhoráveis. (...) (Acórdão 1198264, 07043210720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a penhora de cotas sociais é lícita, já que tem previsão legal no art. 835, IX, do CPC, e, ao contrário dos sustentado, não houve proposta efetiva de pagamento da dívida e não se logrou constringir outros bens, direitos ou valores dos executados, que não indicam qualquer outro meio para saldar a dívida que possuem com a agravada. Nesse ponto, cumpre observar que no curso da execução restaram sem êxito as tentativas de penhoras de ativos financeiros e veículos dos executados, sendo infrutíferas as demais pesquisas de bens nos sistemas postos à disposição da Justiça, tratando-se de execução que tramita, sem efetividade, desde o ano de 2017. Nesse contexto, exauridos os meios ordinários da execução, é imprescindível que se adote medidas efetivas para alcançar a satisfação do débito, de modo a conceder mínima efetividade à tutela jurisdicional, de modo que, nesse momento processual, mostra-se pertinente a ordem constritiva ora combatida. Também não há que se falar em impenhorabilidade pela aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, já que essa arguição pressupõe que haja outra forma para a efetivação da execução, menos gravosa ao executado, o que não se constata na hipótese em apreço. Com efeito, o artigo 805 do CPC permite que o devedor se oponha à penhora que lhe seja prejudicial, desde que indique meios menos onerosos passíveis de resultar na satisfação do crédito, e, no mesmo sentido, o artigo 847 do CPC autoriza o executado postular a substituição do bem penhorado, desde que indique bem em substituição e faça prova de sua titularidade, disponibilidade e liquidez, de modo a comprovar que a medida constritiva lhe será menos onerosa e não resultará em prejuízo para o exequente. Na hipótese, o recorrente alega que a penhora de cotas sociais ordenada na decisão resistida lhe é excessivamente prejudicial, mas não ofertara nenhuma outra alternativa para assegurar a efetividade da execução e da prestação jurisdicional, limitando-se a aventar a possibilidade de realização de acordo, sem que tenha apresentado proposta concreta nesse sentido ao longo da relação processual. E, ainda que possa haver prejuízos ao agravante com a penhora de cotas sociais, deve-se ressaltar que não foi a medida constritiva ora impugnada que resultou na atual situação financeira do recorrente. Quanto ao mais, verifica-se que a efetivação da medida constritiva, com imposição de exibição de balanço especial pelas empresas atingidas, representa medida adequada, que observa o art. 861 do CPC, que dispõe sobre a forma de ultimação da penhora de cotas sociais. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator